Tribunal: STF
Processo: RHC 222586
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Denis Domingues Nicolau interpôs recurso ordinário em habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. IMPOSIÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES E RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "[é] correta a imposição de regime inicial fechado a réu reincidente e com circunstância judicial negativa ainda que o total da pena seja inferior a 4 anos [...] (AgRg no REsp n. 1.756.349/PR, relator Ministro Rogerio Schietti, Sexta Turma, DJe de 10/4/2019).



    2. Agravo regimental não provido. 



    (HC 765.252 AgRg, ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, a fixação de regime inicial mais brando para o cumprimento da pena.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Tal o contexto, entendo não assistir razão ao recorrente.



    Destaco, inicialmente, a dicção do Enunciado n. 719 da Súmula do Supremo Tribunal Federal:



    A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado a uma pena privativa de liberdade inferior a quatro anos (2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão), tendo sido o regime inicial fechado mantido pelo Superior Tribunal de Justiça com a seguinte fundamentação (com meus grifos):



    A Corte de origem, por sua vez, a despeito de haver reduzido o quantum da reprimenda imposta, deu provimento ao recurso ministerial para recrudescer o regime inicial imposto, visto que “ainda pesa contra os acusados a gravidade concreta dos fatos apurados, qual seja, a oferta de numerário, em considerável valor, aos policiais militares, a fim de coibi-los na realização de deveres relativos a interesse público primário, o de coibir outras possíveis atividades criminosas e zelar pela segurança pública. Outrossim, orienta-se a fixação do regime por um critério subjetivo, da mesma forma, aqui pesando contra os acusados a nódoa da reincidência, com maior aceno no caso de Rivaldo, reincidente específico, como destacado. Por outro lado, não é a simples quantidade de pena que define, de forma pétrea, o regime inicial, o que tornaria o magistrado um autômato, sem margem de individualização das penas, aqui, no campo do regime” (fl. 54, sublinhei). 



    De fato, além da circunstância agravante da reincidência, já havia a Corte de origem, durante a dosimetria da pena, apontado “o reconhecimento da circunstância judicial demeritória relativa aos maus antecedentes, o que, com efeito, demanda o incremento da pena-base” (fls. 50-51). Dessa forma, verifica-se a avaliação negativa também de circunstâncias judiciais, de forma a “[incidir] na hipótese a orientação sedimentada no Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, 'embora o quantum da pena aplicada permita a adoção do regime inicial mais brando, os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal (maus antecedentes), além da presença da reincidência, recomendam que seja adotado regime mais gravoso, sendo inadequada, in casu, a fixação de regime diverso do fechado' (AgRg no REsp n. 1.899.462/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 12/02/2021, grifei)” (AgRg no HC n. 739.366/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 27/6/2022). 



    Assinalo, nesse ponto, a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis é justificativa idônea para a imposição de regime mais gravoso. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 169.658 AgR, ministro Edson Fachin; HC 179.399 AgR, ministro Gilmar Mendes; RHC 185.325 AgR, ministra Rosa Weber, HC 186.098 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 174.290 AgR, ministro Luiz Fux.



    Ressalto, ademais, que a reincidência é motivo suficiente para a fixação do regime inicial fechado, nos termos da jurisprudência pacífica deste Supremo Tribunal Federal (RHC 134.829, ministro Ricardo Lewandowski; HC 127.010 AgR, ministro Luiz Fux; HC 117.717, ministro Gilmar Mendes):



    PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – DISCIPLINA. Ante o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal, em se tratando de condenado reincidente, ainda que a sanção tenha sido estabelecida em menos de 4 anos, mostra-se viável a fixação do regime de cumprimento fechado.



    (RHC 150.594, ministro Marco Aurélio - grifei)



    Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade na fixação do regime inicial de cumprimento de pena do ora recorrente.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 23 de novembro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator